Tribunal: STJ
Processo: 0800220-73.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889924 - RO (2025/0098683-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
AGRAVADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 522d5308-fbf4-420d-b0a1-e75d31f0f2ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889924 - RO (2025/0098683-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
AGRAVADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HIDRONORTE CONSTRUÇÕES E
COMÉCIO LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão recorrida (e-STJ fls. 3.220/3.221).
Em suas razões (e-STJ fls. 3.225/3.240), a agravante alega que houve
impugnação específica da aplicação das Súmulas no 7/STJ e no 284/STF no caso em
apreço e que os arts. 1.022, 17, 98 e 966 do Código de Processo Civil foram afrontados
na origem.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 3.243/3.257.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Documento eletrônico VDA49175293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:06
Código de Controle do Documento: cbc69874-4255-4d8c-b28f-e9fcef53301e

Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
Documento eletrônico VDA49175293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:06
Código de Controle do Documento: cbc69874-4255-4d8c-b28f-e9fcef53301e

inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17
/11/2021 - grifou-se).

Na hipótese dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos fundamentos (e-STJ fls.
3.179/3.181):
(i) capítulo I: a análise da alegada ofensa aos arts. 17, 98 e 966 do CPC
atrai o disposto no óbice da Súmula no 7/STJ, e
(ii) capítulo II: o exame da apontada afronta ao art. 1.022 do CPC esbarra
no óbice da Súmula no 284/STF, visto que a parte se limitou a apontar,
genericamente, a existência de vícios no acórdão, sem apresentar argumentos de
maneira a demonstrar de que forma teriam ocorrido.
No recurso de e-STJ fls. 3.183/3.198, observa-se que a agravante não
impugnou de forma específica o fundamento do capítulo I.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Vale anotar, ainda, que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49175293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:06
Código de Controle do Documento: cbc69874-4255-4d8c-b28f-e9fcef53301e

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
(
4. Agravo interno não provido" AgInt no AREsp 2.178.399/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
3/5/23
de
).
8/5/2023

Não há, portanto, argumentos suficientes para infirmar a decisão ora
atacada.
Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida nas
contrarrazões (e-STJ fl. 3.256), pois essa não é automática, haja vista não se tratar de
mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação da recorrente ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Ademais, é inviável o pedido de nova majoração da verba honorária (e-STJ
fl. 3.256), visto que "(...) A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85,
§ 11, do CPC/2015 está adstrita à atividade desenvolvida pelo causídico na instância
" (AgInt no REsp 1.869.620
recursal, e não em cada recurso por ele interposto no feito
/DF, Ministro Sérgio Kukina, DJe 31/8/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:06
Código de Controle do Documento: cbc69874-4255-4d8c-b28f-e9fcef53301e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.924 / RO
Número Registro: 2025/0098683-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158901220088220001 08002207320238220000 158901220088220001 8002207320238220000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
AGRAVADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
AGRAVADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
Documento eletrônico VDA49866306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: a312419a-63fd-4228-9636-f8909c7dabfe

ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: a312419a-63fd-4228-9636-f8909c7dabfe